Tribunal: STF
Processo: ARE 1222655
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida, deu provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Ministério Público do Estado de Goiás.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Cabe verificar, inicialmente, se se revelam processualmente viáveis os presentes embargos de declaração, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao Relator da causa.
    Os embargos de declaração, como se sabe, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais que eventualmente se registrem na decisão impugnada. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida (RTJ 191/372- -373 – RTJ 194/325-326, v.g.).
    Desse modo, a decisão recorrida – que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica – não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.”
    (AI 338.127-ED-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF).
    Embargos rejeitados.”
    (RTJ 134/1296, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    O exame dos autos evidencia que a decisão ora embargada apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise se apresentava cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para desautorizar a pretensão jurídica deduzida pela parte embargante.
    É importante destacar, por relevante, um outro aspecto, no tocante à norma inscrita no art. 188 do CPC/73, que hoje reproduzida nos arts. 180 e 183 do CPC/15, não se aplicam ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, consoante evidenciam julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ADI 1.797/PE, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – AI 726.763/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 556.331/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 560.197/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – RE 568.354/PR, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 594.709/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.073.428/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “NÃO HÁ PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.
    – Não se aplica, ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, a norma inscrita no art. 188 do CPC, cuja incidência restringe-se, unicamente, ao domínio dos processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu âmbito, a discussão de situações concretas e individuais. Precedente.
    Inexiste, desse modo, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa especial nos processos de índole subjetiva.”
    (RTJ 181/535, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Diferentemente do que observado nas razões do recurso, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que prerrogativas processuais típicas da Fazenda Pública, tais como a de prazo em dobro para recorrer,  são inaplicáveis nas ações objetivas de controle de constitucionalidade, dada a autonomia dessa classe processual (v.g., ADI 1797 AgR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 23/2/2001; e ADI 2674 MC AgR ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    …...................................................................................................
    O advento do novo Código de Processo Civil não alterou a disciplina da matéria, tendo, ao contrário, ressalvado a aplicação da regra de contagem diferenciada dos prazos da Fazenda Pública quando existente prazo próprio para os entes públicos (art. 183, § 2º, CPC/15). É justamente o que ocorre no tocante ao processo objetivo, cuja autonomia formal, amplamente assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o torna incompatível com a aplicação de prazos em dobro.”
    (ADI 5.449-AgR-segundo/RR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Isso significa, portanto, considerado o magistério jurisprudencial em referência, que, nos processos de fiscalização normativa abstrata (inclusive naqueles instaurados, como na espécie, com fundamento no art. 125, § 2º, da Constituição, perante os Tribunais de Justiça), não há a prerrogativa processual dos prazos em dobro, mesmo para efeito de interposição de recurso extraordinário dirigido a esta Suprema Corte.
    Essa diretriz jurisprudencial nada mais reflete senão o entendimento de que o processo de fiscalização normativa abstrata ostenta, ordinariamente, posição de autonomia em relação aos institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva.
    É por tal razão que VITALINO CANAS (“Os Processos de Fiscalização da Constitucionalidade e Legalidade pelo Tribunal Constitucional – Natureza e Princípios Estruturantes”, p. 87/89, 1986, Coimbra Editora) acentua que o processo de controle de constitucionalidade, quando analisado em seus lineamentos fundamentais, apresenta-se irredutível à generalidade das normas que se aplicam ao processo comum.
    Daí a advertência constante do autorizado magistério desse publicista português (“op. loc. cit.”), que, ao distinguir entre o processo constitucional de controle abstrato, de índole marcadamente objetiva, e o processo comum ou geral, de caráter eminentemente subjetivo, assinala:
    “De tudo o que escrevemos nas páginas anteriores só se pode extrair uma conclusão: o direito processual constitucional não pode deixar de ser um direito processual autônomo, regido por princípios próprios, necessariamente pouco fungíveis com os dos processos jurisdicionais típicos.
    Estes últimos têm por fim resolver lides ou conflitos intersubjectivos de interesses que se manifestem em concreto. E se não se quiser ficar preso no conceito, porventura demasiado rígido, de lide, pelo menos terá de se reconhecer que nesses processos vêm sempre envolvidos interesses subjectivos.
    .......................................................................................................
    Diferentemente, os processos de fiscalização da constitucionalidade (...) são processos objectivos, já que não visam ao julgamento de lides ou até mesmo de simples controvérsias (embora por vezes haja controvérsia sobre a questão; isso não é, porém, indispensável ou inevitável), mas sim de questões de constitucionalidade suscitadas em abstracto (...).
    .......................................................................................................
    Por esse motivo, os princípios processuais a que está submetido o processo constitucional não são os mesmos que regem, por natureza, os processos jurisdicionais.
    .......................................................................................................
    O processo constitucional exige, portanto, um corpo próprio de regras de processo (…).
    .......................................................................................................
    Esta última condição requer do Tribunal Constitucional uma constante vigília, de modo a evitar tentativas de aplicação contra naturam das regras do processo civil a situações em que elas não podem ser aplicadas.” (grifei)
    Vê-se, portanto – considerados os fundamentos ora expostos –, a razão por que o Plenário do Supremo Tribunal Federal veio a assinalar, nos dois (02) julgamentos já referidos, que os prazos recursais, em sede de controle normativo abstrato, são singulares, não se lhes aplicando, em consequência, a norma excepcional inscrita no art. 188 do CPC/73, hoje reproduzida nos arts. 180 e 183 do CPC/15.
    Com efeito, cumpre reconhecer a tempestividade do apelo extremo protocolado em 01/11/2017 (fls. 571/585, evento 14), eis que o Ministério Público do Estado de Goiás foi intimado do ato decisório impugnado em sede recursal extraordinária em 20/09/2017 (fl. 568, evento 14), quarta-feira. Desse modo, o termo final do prazo para a interposição do recurso extraordinário recaiu no dia 13/11/2017, segunda-feira.
    É que, presente o contexto em exame, a parte recorrente, quando da interposição do próprio recurso perante o Tribunal “a quo”, fez constar, da petição que o veiculou, documento oficial comprobatório concernente à suspensão dos prazos processuais no período de 02/10/2017 a 31/10/2017 (fls. 587/588, evento 14), em ordem a demonstrar, com essa peça documental, a plena tempestividade recursal, tendo em vista a ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão temporária das atividades jurisdicionais na Corte Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência das razões mencionadas, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Impende acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175 – RTJ 173/948, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade  dos embargos de declaração, ainda que opostos a decisão monocrática, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator